Tribunal: TJMT
Processo: 1013090-54.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013090-54.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JUSCELINO SILVESTRE DE CASTRO - CPF: 460.651.721-20 (EMBARGANTE), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCESSO SELETIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO – IMPEDIMENTO DE POSSE COM FULCRO DO ARTIGO 20, II, ALÍNEA “B”, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 0006/19 – ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR NO CURSO DO PROCESSO

– IMPOSSIBILIDADE

–
OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo tem que ser demonstrado na petição inicial. Não se admite dilação probatória, e se posteriormente houve a mudança dos fatos, deve o embargante entrar com novo Mandado de segurança ou com uma ação ordinária.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do Embargante é, na realidade, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por JUSCELINO SILVESTRE DE CASTRO, contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, não conheceu de Recurso de Apelação Cível manejado pelo Embargante em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, aduz que em que pese inicialmente a causa de pedir do embargante em sede de mandado de segurança tenha se dado sobre a sua eliminação com fundamento no dispositivo do art. 20, inc. II, alínea “b” da Instrução Normativa n.º 006/2019, diante da mudança do posicionamento da administração pública no curso do processo, foi levado ao conhecimento do Juízo de piso, a alegação de que a eliminação do Embargante teria se dado com fundamento na desclassificação por suposta colocação em 2º lugar.”

Esclarece que “resta inconteste que a questão da desclassificação do Embargante com fundamento na colocação não se trata de inovação recursal, haja vista, que a matéria foi debatida em sede de primeiro grau, inclusive, com parecer favorável do Ministério Público, motivo pelo qual, o Embargante tem direito ao conhecimento do seu Recurso de Apelação por este Egrégio Tribunal de Justiça e consequente provimento do mesmo”.

Explica que resta comprovada a OMISSÃO constante do Acórdão ora embargado, haja vista, que a matéria acerca da desclassificação do Embargante por suposta classificação em 2º lugar fora devidamente ventilada em sede de primeiro grau, sendo inclusive, objeto de análise do parecer da promotoria.

Ao final, pugna pelo provimento dos presentes aclaratórios, com aplicação dos efeitos infringentes, para sanar as omissões.

A parte embargada não apresentou resposta aos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos, que na origem, trata-se de mandado de segurança com pedido de tutela de urgência impetrado por JUSCELINO SILVESTRE DE CASTRO contra ato do SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SEDUC, na pessoa de MARIA CRISTINA MONTES DE NOVAIS.

Aduz que o apelante é Professor de Educação Básica na disciplina de Matemática, e participou do processo seletivo simplificado para contrato temporário no exercício de 2020 para o cargo de professor na Comarca de Rio Branco, tendo sido classificado em primeiro lugar.

Sustenta que na data de 07.02.2020, foi surpreendido com a notícia de que havia sido desclassificado do processo seletivo, com fundamento no art. 20, II, b, da Instrução Normativa n.º 06/2019, que determinava que “em se tratando de candidato ao contrato temporário, deveria ser observado o histórico de afastamento para tratamento de saúde, nos anos anteriores, não devendo ser feita a respectiva atribuição, caso tivesse se afastado do exercício das suas atividades por mais de 60 dias consecutivos ou não, exceto quando se tratar de licença gestacional”.

Assevera que o referido artigo utilizado para impedimento da contratação do apelante não se aplica ao mesmo, porquanto a apelada emitiu comunicado de forma a estabelecer orientação interpretativa para o item, determinando a sua aplicação apenas para o fim de atribuição de aulas adicionais, que não é o caso do apelante.

Enfatiza que inclusive foi nesse sentido que a Procuradoria Geral do Estado emitiu parecer, opinando pela “Não existência do referido impedimento e pela anulação do ato pela própria administração”.

Pontua, que na sequência protocolou pedido de esclarecimentos perante a SEDUC, mas foi surpreendido com a justificativa de que o impedimento para sua contratação é decorrente do empate de pontuação com o candidato Fagno Ribeiro dos Santos, e que ao utilizar o critério de desempate por idade, o outro candidato seria mais velho que o apelante.

Defende que não prospera tal argumento, tendo em vista que o candidato Fagno Ribeiro do Santos nasceu em 12/03/1987, estando com 33 (trinta e três) anos, enquanto o apelante nasceu na data de 15/10/1970, estando com 50 (cinquenta) anos, o que certamente lhe garantiria a classificação em 1º lugar.

Verbera que a aludida sentença ao julgar improcedente o Mandado de Segurança sob fundamento de ausência de indícios da ilegalidade do ato do apelante, apenas com a menção da apelada de que reveria seu ato, não se atentou a nova negativa desta, e assim a decisão objurgada não entregou ao apelante a completa prestação jurisdicional, violando o artigo 5.º, LV da Constituição Federal, mormente porque até a presente data a apelada não retificou seu ato, mantendo o contrato com o candidato classificado em segundo lugar.

Pois bem.

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração têm como objetivo reparar suposto vício de omissão no julgado.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 535, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Cabem embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal”.

No caso em apreciação, não se vislumbra a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração, isso porque as matérias questionadas foram todas apreciadas, de forma clara e não contraditória. Explico.

Conforme fundamentado no Acórdão embargado:

“(...) Configura inovação recursal o pedido de manifestação sobre o critério de desclassificação no processo seletivo, visto que não foi objeto de discussão no momento que impetrou o mandado de segurança.

O Código de Processo Civil, no art. 492, estabelece que “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Nessa perspectiva, o provimento judicial está adstrito, não somente aos pedidos formulados pela parte na exordial, mas também à causa de pedir, haja vista que a legislação processual civil adota a Teoria da Substanciação (art. 282, III, CPC/73, atual art. 319, inciso III, CPC). “Teoria da Substanciação: Consiste que na ação deve constar não somente a causa de pedir próxima, mas também a causa de pedir remota, conforme artigo 282, inciso III do Código de Processo Civil”.

Assim sendo, tendo configurada inovação recursal, e em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, deixo de conhecer o presente recurso, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao princípio do juiz natural.

Conforme já decidido por este Tribunal:

[...] 1. Os pleitos formulados pelo Apelante não podem ser atendidos, posto não terem sido formulados e discutidos perante o juízo de primeiro grau, tratando-se, portanto, de inovação recursal e impossibilidade deste Sodalício apreciar tais questões, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do juiz natural, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

2. Conforme estabelece o art. 1013, §1º, do atual Código de Ritos, somente poderão ser objeto de apreciação de Recurso de Apelação, aquelas matérias postas e decididas em juízo.

3. Recurso de Apelação Não Conhecido.

(N.U 0000705-66.2016.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 15/07/2021).

Diante dessas considerações, acharam por bem, não conhecer do Apelo.

Em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo tem que ser demonstrado na petição inicial. Não se admite dilação probatória, e se posteriormente houve a mudança dos fatos, deve o embargante entrar com novo Mandado de segurança ou com uma ação ordinária.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do Embargante é, na realidade, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Além disso, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Com essas considerações, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023